Tribunal: STF
Processo: MS 34201
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança preventivo. Terras indígenas. Ampliação de área demarcada. Direito líquido e certo não evidenciado. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica acerca da impossibilidade de se discutir, por meio de mandado de segurança, questões controvertidas que envolvam discussão de fatos e provas.



    2. Pretensão de ampliação de reserva indígena já demarcada. Processo demarcatório anterior supostamente eivado de vícios. Para o acolhimento das alegações dos impetrantes, de ausência de ocupação tradicional indígena sobre a terra a ser demarcada e da validade da demarcação anteriormente homologada, seria necessária extensa dilação probatória, o que se mostra absolutamente inviável no rito da ação mandamental.



    3. Agravo regimental não provido.